Tribunal: STF
Processo: RE 99236
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-01
Data de publicação: 1983-12-01

Ementa:
- Embargos de divergência: matéria processual trabalhista.
Acórdãos divergentes: um, no sentido de que, no julgamento do recurso extraordinário, poderia de logo ser decidido o mérito da causa, mediante o exame de infringência constitucional não previamente explicitada no âmbito do julgamento do agravo denegatório do recurso de revista; não voltando, assim, os autos ao Tribunal Superior do Trabalho para decisão sobre o mérito; o outro, no sentido de que, não tendo o Tribunal Superior do Trabalho examinado o tema constitucional discutido, o provimento do extraordinário devia limitar-se ao efeito de fazer subir, àquela Corte, o recurso de revista, trancado na instância regional.
Os embargos, contudo, não podem ser conhecidos, de vez que o entendimento que se firmou foi no sentido de que o mérito do tema constitucional poderia, de logo, ser examinado e decidido. Precedentes. Aplicação, em consequência, da Súmula 247.